Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600173-92.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
27/09/2021
Número: 0600173-92.2020.6.16.0139

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 08/07/2021
Processo referência: 0600173-92.2020.6.16.0139
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600173-
92.2020.6.16.0139 que declarou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I
do CPC c/c artigo 74, III da Resolução TSE 23607/2019 c/c artigo 30, III da Lei 9.504/1997, e
desaprovou as contas eleitorais apresentadas nestes autos, bem como condenou o prestador de
contas à restituição ao Tesouro Nacional do valor de R$ 63,65, relativos às sobras de FEFC, por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), nos termos do artigo 50, §5º da Resolução TSE
23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada
por Adriane do Rocio Mlynarczurk, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido dos
Trabalhadores - PT, no município de Ponta Grossa/PR, desaprovadas porque não foram
apresentadas as seguintes peças obrigatórias (arts. 53, II, c, e 64, § 5º da Res TSE 23607/2019): a) a)
Comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados, nos
termos do artigo 50, §5º da Resolução TSE 23607/2019. Da análise das contas constatou-se que
houve recebimento de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), cujos valores não utilizados foram transferidos para a conta do órgão partidário, conforme
se infere do extrato bancário e documento juntado no id 89346991. Verifica-se, ainda, que a
transferência dos valores dos recursos não utilizados para a conta bancária do Partido Político, a
título de doação, ocorreu em 18/11/2020, após a eleição. Tendo o candidato recebido recursos
oriundos do FEFC e tendo havido sobras, deveria tê-las recolhido integralmente por meio de GRU
no momento da prestação de contas (Resolução TSE 23607/2019, art. 50, §5º), e não revertê-las ao
seu diretório partidário). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADRIANE DO ROCIO MLYNARCZURK (RECORRENTE)
ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42707
413
27/09/2021 14:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.704

RECURSO ELEITORAL 0600173-92.2020.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: ADRIANE DO ROCIO MLYNARCZURK
ADVOGADO: ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO - OAB/PR0044353
RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS.
SOBRA DE CAMPANHA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. GRU JUNTADA SOMENTE EM GRAU RECURSAL.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FALHA
QUANTO À DESTINAÇÃO DE RECURSO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas relativas
ao cargo de Vereadora do Município de Ponta Grossa, nas Eleições de 2020, e
condenou a prestadora à restituição do valor de R$ 63,65 ao Tesouro Nacional,
relativos às sobras do FEFC.

2. Os recursos oriundos do FEFC, que não forem utilizados nas campanhas
eleitorais, não constituem sobras de campanha, razão pela qual devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, quando da prestação de contas, e não
transferidos para o órgão partidário da circunscrição.

3. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se
conhece de documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de
documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo
Civil, sobretudo quando a parte foi intimada especificamente para sanar a
inconsistência. Precedentes deste Tribunal.

4. Na espécie, embora a irregularidade tenha representado apenas R$ 63,65,
cumpre verificar, com cuidado, a gravidade qualitativa da falha na prestação de
contas, que, no caso em análise, trata-se de destinação incorreta de sobra de
Num. 42707413 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/09/2021 14:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092714010903100000041683884
Número do documento: 21092714010903100000041683884

recurso público, impedindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2021

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Adriane do Rocio Mlynarczurk em face
da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa, que julgou
desaprovadas as contas relativas ao cargo de Vereadora do Município de Ponta Grossa, nas
Eleições de 2020, e condenou a prestadora à restituição do valor de R$ 63,65 ao Tesouro
Nacional, relativos às sobras do FEFC.

Em suas razões recursais (ID 38849766), a recorrente afirmou que, apesar das
falhas apontadas na sentença, há se ponderar, pelo princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade, que não comprometem a regularidade das contas a ponto de ensejar sua
desaprovação. Sustentou que o saldo remanescente de recursos do FEFC em sua conta, no
valor de R$ 63,65, foi transferido para a conta de mesma natureza do órgão partidário, em
18/11/2020. Aduziu que a transferência ao partido, em vez de recolhimento ao Tesouro Nacional,
deu-se não por má-fé, mas em razão de interpretação equivocada da norma eleitoral relativa à
arrecadação e à destinação das sobras de campanha. Alegou que, com base no §1º do artigo 33
da Resolução TSE nº 23.607/2019, e antecipando a previsão de que sobrariam, para pagamento
de despesas de campanha, recursos financeiros inutilizados nas contas de alguns dos
candidatos do partido, a coligação deliberou pela arrecadação desses eventuais recursos a título
de doações dos candidatos para o partido, a fim de pagar os serviços de contabilidade
contratados, em razão da prorrogação do contrato. Por esse motivo, alguns candidatos que não
utilizaram os recursos financeiros recebidos, entre eles a recorrente, transferiram esses valores
para a conta da direção partidária, com o objetivo de saldar as obrigações contraídas com a
assessoria contábil antes das eleições. Afirmou que a ausência de proibição expressa no artigo
33 da Resolução TSE nº 23.607/2019, quanto à possibilidade de arrecadação, pelo partido, de
recursos não utilizados do FEFC, para pagamento de débitos de campanha, levou à
interpretação de que a operação seria permitida. Ressaltou que não houve má-fé do candidato
quando deixou de recolher as sobras remanescentes de recursos inutilizados do FEFC para a
União, transferindo-os ao partido, mas tão somente erro de interpretação da norma legal, em
especial quanto ao disposto no artigo 33 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Aduziu que, tão logo
apontada a falha na sentença judicial, promoveu a regularização, recolhendo o valor de R$ 63,65
(sessenta e três reais e sessenta cinco centavos) para a União, na mesma data de publicação da
sentença (30/06/2020), conforme demonstra a GRU e o respectivo comprovante de pagamento
Num. 42707413 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/09/2021 14:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092714010903100000041683884
Número do documento: 21092714010903100000041683884

anexos. Sustentou que já regularizou a falha apontada na sentença e inexistiu qualquer prejuízo
quanto à transparência e à confiabilidade da demonstração contábil, razão pela qual deve incidir
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para ensejar a aprovação das contas
apenas com a aposição de ressalvas. Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do
recurso, para o fim de que sejam julgadas aprovadas as contas com ressalvas.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 40066566) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que a irregularidade
compromete a confiabilidade das contas, que devem ser desaprovadas.

Emitido parecer técnico pela seção de contas deste Tribunal (ID 41206866), conclui-
se que a recorrente, ao interpor o presente recurso eleitoral, recolheu o valor integral
determinado na respeitável sentença.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42236066), em novo parecer, opinou pelo
conhecimento e provimento do recurso em face do recolhimento dos valores pela recorrente.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados
bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a
autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua
concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos
da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função
Num. 42707413 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/09/2021 14:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092714010903100000041683884
Número do documento: 21092714010903100000041683884

precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja
assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa
sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a
assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência
e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e
controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados
e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem
como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do
Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral da
prestadora, candidata ao cargo de Vereadora no pleito de 2020, sua análise é disciplinada pela
Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral.

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a desaprovação das
contas, sob o fundamento de que “[...] Tendo o candidato recebido recursos oriundos do FEFC e
tendo havido sobras, deveria tê-las recolhido integralmente por meio de GRU no momento da
prestação de contas (Resolução TSE 23607/2019, art. 50, §5º), e não revertê-las ao seu diretório
partidário, conforme se infere do ID 89646991. Tais elementos impossibilitam verificar a
regularidade dos gastos eleitorais, tratando-se de verdadeiras falhas materiais intransponíveis da
prestação de contas que comprometem a sua regularidade. Inviável a aprovação, mesmo com
ressalvas, sendo o caso de acolher o Parecer Conclusivo e declarar a desaprovação das contas.
(ID 38849516).

A propósito da obrigatoriedade de recolhimento dos valores não utilizados do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ao Tesouro Nacional, a Lei das Eleições
estabelece:

Num. 42707413 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/09/2021 14:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092714010903100000041683884
Número do documento: 21092714010903100000041683884

Art. 16-C.

[...]

§ 11. Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha que não
forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao Tesouro Nacional,
integralmente, no momento da apresentação da respectiva prestação de contas.

Por sua vez, o artigo 50, §5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina:

Art. 50.

[...]

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente não
utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de
contas.

Como se vê, os recursos oriundos do FEFC, que não forem utilizados nas
campanhas eleitorais, não constituem sobras de campanha, razão pela qual devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, quando da prestação de contas, e não transferidos para o órgão
partidário da circunscrição.

No caso dos autos, conforme análise técnica preliminar (ID 38848916), a prestadora
recebeu recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), cujos valores não
utilizados (R$ 63,65) foram transferidos para a conta do órgão partidário como doações
financeiras a outros candidatos/partidos.

Não houve, portanto, o recolhimento ao Tesouro Nacional, no momento da
prestação de contas, como determina a legislação.

Intimada a se manifestar sobre esta irregularidade, a prestadora se ateve a informar
que “embora o Relatório Preliminar aponte que a sobra de campanha de recurso de FEFC não foi
recolhida para a União, em descumprimento, assim, ao disposto no art. 50, §§ 1.º, 2.º, 3.º, e 4.º
da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme já exposto acima, a transferência de recursos entre
partidos e candidatos não é vedada pela Resolução TSE nº 23.607/2019, desde que sejam
realizadas entre contas da mesma natureza. Desta forma, o referido recurso não foi recolhido
para a União porque foi transferido pelo candidato ao partido, conforme autoriza o § 1.º do art. 33
a Resolução TSE nº 23.607/2019.” (ID 38849066), deixando de sanar a irregularidade no
momento oportuno.

Em seguida, emitiu-se o parecer técnico conclusivo (ID 38849216), em que subsistiu
a irregularidade constatada na análise preliminar, sendo as contas julgadas desaprovadas pela
respeitável sentença, com determinação de recolhimento das sobras de valores do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ao Tesouro Nacional.
Num. 42707413 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/09/2021 14:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092714010903100000041683884
Número do documento: 21092714010903100000041683884

O recorrente pretendeu sanar a irregularidade apontada na análise preliminar, no
parecer técnico conclusivo e na respeitável sentença apenas no momento da interposição do
recurso eleitoral, quando apresentou a guia de recolhimento dos valores restantes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ao Tesouro Nacional.

Há se analisar, assim, se a pretensa regularização, em sede de recurso eleitoral,
enseja a aprovação das contas com ressalvas, e se possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, com o mesmo objetivo.

Diante do advento da Lei nº 12.034/2009, tornou-se pacífico o entendimento de que
o processo de prestação de contas é de natureza jurisdicional, razão pela qual a Justiça Eleitoral
atua, no âmbito desses feitos, no exercício da jurisdição.

Embora a norma consigne a natureza jurisdicional apenas da prestação de contas
partidária, de uma interpretação sistemática da Lei das Eleições e das Resoluções editadas pelo
Tribunal Superior Eleitoral, essa mesma natureza deve ser reconhecida à prestação de contas
eleitoral, uma vez que esse procedimento está também submetido ao contraditório, à ampla
defesa, à recorribilidade e à preclusão, entre outros princípios jurídicos que norteiam os
processos judiciais.

Mas não é só. O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve
respeitar a lógica processual, de modo que “a ausência de circunstância excepcional que tenha
obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em
respeito à segurança das relações jurídicas” (AgRAI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique Neves,
DJe de 14.3.2016).

A Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de
recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas Eleições 2020,
prevê a incidência do fenômeno processual da preclusão, nos casos em que as diligências
determinadas pela Justiça Eleitoral não forem cumpridas no prazo estipulado:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).

§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo de 3
(três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de manifestação ao
prestador de contas, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no prazo de 3
(três) dias contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram
especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo aqueles que se amoldem
ao parágrafo único do art. 435 do CPC.

Num. 42707413 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/09/2021 14:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092714010903100000041683884
Número do documento: 21092714010903100000041683884

Especificamente sobre o procedimento da prestação de contas simplificada, a
Resolução TSE nº 23.607/2019 assim estabelece:

Art. 64

[...]

§ 3º Concluída a análise técnica, caso tenha sido oferecida impugnação ou detectada qualquer
irregularidade pelo órgão técnico, o prestador de contas será intimado para se manifestar no
prazo de 3 (três) dias, podendo juntar documentos.

§ 4º Apresentada, ou não, a manifestação do prestador de contas, o Ministério Público terá vista
dos autos para apresentação de parecer no prazo de 2 (dois) dias.

Logo, não se admite, em regra, que o prestador de contas apresente documentos e
justificativas quando entender adequado, devendo essa apresentação ser realizada no momento
legalmente estabelecido, sob pena de preclusão.

Como já afirmado, embora devidamente intimada após a conclusão da análise
técnica, a recorrente deixou de sanar a irregularidade, promovendo a juntada da guia de
recolhimento das sobras do FEFC apenas posteriormente ao julgamento em primeiro grau pela
desaprovação das contas.

A apresentação da guia de recolhimento, portanto, em sede recursal não pode ser
considerada para aprovação das contas com ressalvas, uma vez que não se admite a juntada
tardia nas situações em que a parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte,
operando-se a preclusão, nos termos do artigo 64, §3º, combinado com o artigo 69, § 1º, ambos
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Esta Corte já decidiu que a regra da preclusão somente será excepcionada quando
se tratar de documento juridicamente novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo
Civil:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS
JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de
documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento juridicamente
novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo quando a parte foi
intimada especificamente para sanar a inconsistência.

2. Recurso desprovido.

Num. 42707413 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/09/2021 14:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092714010903100000041683884
Número do documento: 21092714010903100000041683884

[TRE-PR, RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, rel. des. Fernando Quadros da Silva, DJE
02/06/2021]

Não há nos autos qualquer justificativa para a ausência da juntada da guia de
recolhimento no momento oportuno, seja quando da prestação de contas, conforme determina o
artigo 50, §5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, seja quando oportunizado após a análise
técnica preliminar, de acordo com o artigo 64, §3º e artigo 69, § 1º, ambos da Resolução TSE nº
23.607/2019, de sorte que se tem operada a preclusão.

Igualmente, não há se falar em aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Embora a irregularidade tenha correspondido ao valor absoluto de apenas R$ 63,65,
cumpre verificar também, com cuidado, a gravidade qualitativa da falha na prestação de contas,
conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar o Recurso Especial Eleitoral nº
060542160, de Relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, conforme trechos do acórdão:

[...] Não se olvida que tal balizamento quanto aos aspectos quantitativos das prestações de
contas não obsta a apreciação qualitativa das circunstâncias do caso concreto. Aliás, essa
compreensão restou devidamente registrada na decisão vergastada.

Na hipótese dos autos, em desabono à alegação do agravante, não se depreendem do acórdão
regional elementos qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação dos preceitos da
proporcionalidade e razoabilidade na espécie. [...]

O descumprimento de determinação expressa na legislação, para o recolhimento
das sobras de recurso oriundo do FEFC ao Tesouro Nacional, também impede a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por se tratar de destinação incorreta de
recurso público.

Há se concluir, portanto, que a desaprovação das contas é medida que se impõe,
merecendo ser mantida a respeitável sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do recurso,
para manter a respeitável sentença que JULGOU DESAPROVADAS AS CONTAS da recorrente.

RODRIGO GOMES DO AMARAL

Relator

Num. 42707413 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/09/2021 14:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092714010903100000041683884
Número do documento: 21092714010903100000041683884

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600173-92.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
ADRIANE DO ROCIO MLYNARCZURK - Advogado do(a) RECORRENTE: ROSALVO
VALENTIM PEREIRA NETTO - PR0044353 - RECORRIDO: JUÍZO DA 139ª ZONA ELEITORAL
DE PONTA GROSSA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 23.09.2021.

Resolução TSE nº 23.607/2019 - Art. 50. Constituem sobras de campanha: I - a diferença positiva entre os
recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros realizados em campanha;II - os bens e materiais
permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha até a data da entrega das prestações de contas de
campanha;III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos, conforme o
disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao
órgão partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária do candidato,
até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

Art. 28, §6º. O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer
prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a
contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo
à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em
qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º .
Num. 42707413 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 27/09/2021 14:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092714010903100000041683884
Número do documento: 21092714010903100000041683884